Tribunal: CARF
Processo: 11080.727595/2015-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 27/04/2017
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. PROVA DOCUMENTAL QUE DEMONSTRAM O INDÉBITO.
Deve ser reconhecido o indébito fiscal decorrente de pagamento indevido ou a maior quando tal fato resta demonstrado em procedimento de diligência com base em documentação hábil e idônea.
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO VINCULADOS AO ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO LUCRO REAL. POSSIBILIDADE.
As subvenções para investimento podem, observadas as condições impostas por lei, deixar de ser computadas na determinação do lucro real. A partir do advento da Lei Complementar no 160, de 2017, consideram­se como subvenções para investimento os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro­fiscais relativos ao ICMS concedidos por estados e Distrito Federal.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.727595/2015-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.785 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de fevereiro de 2024
Recorrente
TRANSPORTES GABARDO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 27/04/2017
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. PROVA DOCUMENTAL QUE
DEMONSTRAM O INDÉBITO.
Deve ser reconhecido o indébito fiscal decorrente de pagamento indevido ou a
maior quando tal fato resta demonstrado em procedimento de diligência com
base em documentação hábil e idônea.
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO VINCULADOS AO ICMS.
EXCLUSÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO
DO
LUCRO
REAL.
POSSIBILIDADE.
As subvenções para investimento podem, observadas as condições impostas
por lei, deixar de ser computadas na determinação do lucro real. A partir do
advento da Lei Complementar no 160, de 2017, consideram-se como
subvenções para investimento os incentivos e os benefícios fiscais ou
financeiro-fiscais relativos ao ICMS concedidos por estados e Distrito Federal.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1301-006.775, de 22 de fevereiro de 2024, prolatado no
julgamento do processo 11080.727140/2015-97, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.727595/2015-11
Fl. 1748
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.785 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727595/2015-11

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da DRJ, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório que não homologou
compensação lastreada em crédito de pagamento a maior.
A motivação para a não homologação da compensação decorreu de que a alegação
do crédito pleiteado não restou demonstrada, em especial por entender que as subvenções
recebidas pela Empresa Recorrente não seriam subvenções para investimento, mas sim de
custeio e, portanto, não podem ser excluídas da base de cálculo do imposto de renda,
conforme Despacho Decisório constante nos autos.
Em manifestação de inconformidade, o sujeito passivo alegou que o pagamento a
maior é oriundo da redução da base de cálculo do IRPJ/CSLL pela exclusão, não realizadas à
época do fato gerador, dos valores recebidos de subvenções para investimento.
A DRJ negou provimento à manifestação de inconformidade por entender não ser
possível comprovar a ocorrência de pagamento a maior, em especial. A decisão restou
materializada com o seguinte Acórdão:
Assunto: Normas de Administração Tributária
(...)
NULIDADE. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTOS. ARGUIÇÃO REJEITADA.
Não há que se falar em nulidade, por deficiência de fundamentos, quando a decisão da
autoridade administrativa se sustenta em processo instruído com todas as peças
indispensáveis e não se vislumbra nos autos que o sujeito passivo tenha sido tolhido no
direito que a lei lhe confere para se defender.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO CRÉDITO DO
SUJEITO PASSIVO.
A compensação de créditos tributários só pode ser efetuada com crédito líquido e certo
do sujeito passivo; no caso, o pretenso crédito da empresa é inexistente.
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO
IRPJ/CSLL. NECESSIDADE DE SUA VINCULAÇÃO E SINCRONIA ENTRE O
RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO E A APLICAÇÃO DOS RECURSOS.
Para que uma subvenção possa ser considerada como de investimento e ser excluída do
cômputo da base de cálculo do IRPJ/CSLL, é imprescindível a sua efetiva e específica
aplicação na aquisição de bens ou direitos necessários à implantação ou expansão de
empreendimento econômico.
Não comprovadas a vinculação e a sincronia entre o recebimento do benefício (créditos
de ICMS) e a aplicação dos recursos, os valores objeto da subvenção, considerada de
custeio, devem ser computados na determinação da base de cálculo do IRPJ/CSLL.
Fl. 1749
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.785 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727595/2015-11

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ENTENDIMENTO DA RFB EXPRESSO
EM ATOS NORMATIVOS.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, o julgador deve observar o entendimento
da RFB expresso em atos normativos.
DECISÕES DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EFEITOS.
As Decisões do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF são normas
complementares das leis quando a lei atribui eficácia normativa.
PERÍCIA. DESNECESSIDADE. PEDIDO INDEFERIDO.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará a realização de diligência e/ou
perícia, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis.

Em Recurso Voluntário a Recorrente repisa os argumentos trazidos na
manifestação de inconformidade, em adicional apresentou duas petições requerendo a
provimento integral do Recurso Voluntário em razão da edição da Lei Complementar no 160, de
2017 e a Solução de Consulta Cosit no 11, de 2020.
Em sessão, mediante Resolução, foi convertido o julgamento em diligência, para
que a unidade local da Receita Federal verificasse alguns pontos importante para o julgamento
do feito:
1) Se a receita foi contabilizada e mantida em conta de reserva;
2) Na hipótese de a receita ser mantida em conta de reserva, verificar se foi
destinada apenas a aumento de capital ou a absorção de prejuízo e não foi
destinada para distribuir dividendos.
3) Elaborar Relatório formal, explicando e fundamentando as conclusões obtidas,
de maneira objetiva, didática e clara, juntando documentação e demonstrativos quando
possível. Poderá ser o Contribuinte intimado a fornecer documentos e informações, bem
como se proceder a diligências in loco.
4) Deverá ser dada ciência ao Contribuinte do Relatório elaborado, com a
abertura do devido prazo legal para manifestação, antes do retorno dos autos para
julgamento.
Em procedimento de diligência, a autoridade fiscal concluiu, a partir das
diretrizes delineadas na referida Resolução, que o restou configurado direito ao crédito pleiteado,
conforme se verifica na Informação Fiscal constante nos autos.
Cientificado da referida informação fiscal, a Recorrente ratifica as conclusões da
autoridade fiscal responsável pela diligência e requer a imediata conclusão do presente, com o
consequente provimento ao Recurso Voluntário.
É o relatório.

Fl. 1750
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.785 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727595/2015-11

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Ratifica-se a admissibilidade do Recurso Voluntário efetuado por ocasião da
edição da Resolução no 1402-001.295, razão pela qual deve ser conhecido.
Como relatado, o litígio em grau recursal é deveras simples e, para sua solução,
depende exclusivamente de prova sobre a existência do indébito alegado.
A questão jurídica sobre o tema sofreu substancial alteração interpretativa com a
edição da Lei Complementar no 160, de 2017, que acrescentou os § 4o e § 5oao art. 30 da Lei no
12.973, de 2014, com a seguinte redação:
Art. 9o O art. 30 da Lei no 12.973, de 13 de maio de 2014, passa a vigorar acrescido
dos seguintes §§ 4o e 5o: (Parte mantida pelo Congresso Nacional)
“Art. 30. ..............................................................................................................................
§ 4o Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao imposto
previsto no inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal, concedidos pelos
Estados e pelo Distrito Federal, são considerados subvenções para investimento, vedada
a exigência de outros requisitos ou condições não previstos neste artigo.
§ 5o O disposto no § 4o deste artigo aplica-se inclusive aos processos administrativos e
judiciais ainda não definitivamente julgados.”
Art. 10. O disposto nos §§ 4o e 5o do art. 30 da Lei no 12.973, de 13 de maio de 2014,
aplica-se inclusive aos incentivos e aos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais de ICMS
instituídos em desacordo com o disposto na alínea ‘g’ do inciso XII do § 2o do art. 155
da Constituição Federal por legislação estadual publicada até a data de início de
produção de efeitos desta Lei Complementar, desde que atendidas as respectivas
exigências de registro e depósito, nos termos do art. 3o desta Lei Complementar.
(Parte mantida pelo Congresso Nacional)
Retomando-se a questão probatória, após realização de detalhado procedimento de
diligência, restou demonstrado que a Recorrente observou o disposto no art. 443 do então
Regulamento do Imposto sobre a Renda, Decreto no 3.000, de 1999:
Art. 443. Não serão computadas na determinação do lucro real as subvenções para
investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos concedidas como
estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, e as doações,
feitas pelo Poder Público, desde que (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 38, § 2o, e
Decreto-Lei no 1.730, de 1979, art. 1o, inciso VIII):
I - registradas como reserva de capital que somente poderá ser utilizada para absorver
prejuízos ou ser incorporada ao capital social, observado o disposto no art. 545 e seus
parágrafos; ou
II - feitas em cumprimento de obrigação de garantir a exatidão do balanço do
contribuinte e utilizadas para absorver superveniências passivas ou insuficiências ativas.
Fl. 1751
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.785 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727595/2015-11

A conclusão da Autoridade Fiscal responsável pelo procedimento de diligência é
de que a Recorrente faz jus o indébito pleiteado, no valor de R$ 59.749,45.
Diante do exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Fl. 1752
DF CARF MF
Original